Tribunal: TJES
Processo: 0001455-56.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-56.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIUNES SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE ARMA. ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTRODUÇÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e o absolveu da imputação do crime de violação de domicílio com emprego de arma (art. 150, § 1º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática do crime de violação de domicílio com emprego de arma, especialmente quanto à efetiva introdução do réu no interior da residência e à ausência de consentimento dos moradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A prova oral apresenta divergências relevantes quanto à dinâmica dos fatos, não permitindo reconstrução segura acerca da resistência dos moradores à presença do acusado no local.

2. Os depoimentos colhidos indicam que o portão da residência encontrava-se aberto e que o réu ingressou sem oposição inicial, permanecendo apenas na varanda, sem acesso ao interior da casa.

3. A inviolabilidade do domicílio exige, para a configuração do tipo penal do art. 150 do CP, a efetiva e completa introdução do agente no interior da residência, circunstância não demonstrada nos autos.

4. A inexistência de prova cabal da autoria e da materialidade do delito de violação de domicílio impõe a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 150, § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001455-56.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIUNES SOUZA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 15677310), que condenou
DIUNES SOUZA DA SILVA
pela prática de
porte ilegal de arma de fogo
(art. 14 da Lei 10.826/03), ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituídos por restritivas de direitos, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, ao tempo que o
absolveu
da imputação do crime de
violação de domicílio com emprego de arma
(art. 150, § 1º, do CP).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 24/6/2024, o ora recorrido, idoso de 78 (setenta e oito) anos, adentrou, sem autorização, na casa da adolescente E.R.A., localizada na Rua Manoel Bandeira, bairro Morada da Barra, município de Vila Velha/ES.

Na ocasião, o réu pediu a mão da menor em casamento, em troca de bens e ajuda financeira.

O pedido foi negado pela família, e o recorrido convidado a se retirar, o que não foi acatado, e resultou em luta corporal.

Durante a discussão, a arma de fogo que o réu trazia consigo caiu, e foi recolhida pelo irmão da adolescente, que acionou a polícia militar e noticiou os fatos.

Finda a instrução processual, sobreveio sentença condenando o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao tempo que o absolveu da imputação de invasão de domicílio com emprego de arma.

O Ministério Público Estadual pretende, nesta via, a reforma da sentença, com a
condenação
do réu também nas penas do art. 150, § 1º, do CP
1
(Id. 15677310).

A
pretensão
não merece
acolhida
.

A prova colhida não demonstrou, de forma segura, a dinâmica dos fatos, visto que há divergências entre as versões das testemunhas e do réu, e da suposta resistência dos moradores à presença do recorrido.

A vítima, E.R.A., ao ser ouvida em Juízo, afirmou não conhecer o réu, ao passo que DIUNES relatou ter “saído” com a adolescente em ocasiões anteriores, fato que era de conhecimento da mãe dessa, que em ocasião anterior, lhe convidou para entrar na casa da família e lhe serviu café, versão que foi robustecida pelas declarações da testemunha Andressa Matos de Oliveira (
link
Id. 15677300).

De outra banda, sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, tem-se que a inviolabilidade do domicílio, tipificada no art. 150 do CP, somente se aperfeiçoa com a efetiva e completa introdução do agente em casa alheia, fato que também não restou demonstrado nos autos.

Isso porque a ofendida, ouvida em Juízo, esclareceu que o acusado, ao chegar à propriedade, encontrou o portão aberto e entrou, sem qualquer resistência. Afirmou mais, que o réu permaneceu na varanda e não chegou a acessar o interior da casa, declarações corroboradas por Eliseu da Rocha Almeida, irmão da adolescente (
link
Id. 15677300).

Considerando, então, a ausência de prova cabal da autoria e materialidade do crime de violação de domicílio com emprego de arma,
ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual,
deve prevalecer a absolvição.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: (...)
§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.